Tribunal: STF
Processo: SS 4681
Classe: SS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-07
Data de publicação: 2019-06-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Decisão mediante a qual o Tribunal Regional Federal da 1ª Região desobrigou o Conselho Regional de Engenharia do Rio Grande do Sul de efetuar o repasse de valores previstos na Lei nº 12.378/2010 para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Lesão à ordem e à economia públicas evidenciada. Presença de efeito multiplicador. Manutenção da decisão monocrática. Agravo regimental não provido.



    1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, do RISTF.



    2. Suspensão dos efeitos de decisão com o condão de obstar o repasse de verbas necessárias à instalação de autarquias corporativas responsáveis pela regulamentação e pela fiscalização do exercício das profissões de arquitetura e urbanismo.



    3. Agravo regimental não provido.